Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-74.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701983-74.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMARIO ALVES PEREIRA, RODRIGO ARAUJO SOUSA, VITORIO JOAQUIM DE LIMA COSTA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO Ao assistente da acusação sobre as razões de apelação de IDs 52149377, 51509902 e 51509899. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES